Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719440-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL APELADO: AMANDA SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação da apelante, ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MUTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL, facultando-lhe a possibilidade de comprovar o preparo tempestivo ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil). (ID 70734340). Consoante certidão de ID 71313532, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator